Tribunal: TJMT
Processo: 1029224-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029224-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALAIA - CNPJ: 21.464.966/0001-50 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), FIDAF BRASIL (Federação de Festivais Internacionais de Dança) (APELADO), FERNANDA DE CARVALHO BARRETO - CPF: 018.490.351-30 (ADVOGADO), REGIS EDUARDO BASTIAN - CPF: 972.219.450-04 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALAIA

APELADO(S):

FIDAF BRASIL

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOTA DE ESCLARECIMENTO PUBLICADA POR ENTIDADE REPRESENTATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE ANIMUS DIFFAMANDI. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação cultural contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada em razão da publicação de “nota de esclarecimento” em rede social e do envio do conteúdo à imprensa local, na qual a entidade requerida questionou a divulgação, pela autora, do título de “campeã internacional” em festival realizado no Peru.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: i) se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida à parte requerida;
ii
) se a sentença é nula por julgamento citra petita em razão da ausência de manifestação expressa sobre pedido de revelia;
iii
) se a publicação e o envio da nota de esclarecimento configuraram abuso do direito de expressão, ato ilícito e
animus
diffamandi
;
iv
) se houve erro na valoração da ata notarial; e v) se restou configurado dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade da justiça deferida à parte requerida, pois não foram apresentados elementos patrimoniais concretos ou documentos idôneos capazes de demonstrar capacidade econômica incompatível com a benesse processual
concedida no juízo de origem
.

Não há nulidade da sentença por julgamento citra petita, pois a ausência de pronunciamento expresso e apartado sobre a revelia não comprometeu a prestação jurisdicional,
sendo que houve regularização da representação processual posterior e apresentação tempestiva da contestação
. Ainda, a
controvérsia
foi
examinada com base no conjunto probatório constante dos autos. Os efeitos da revelia, ademais,
não são automáticos e não impõem, por si sós, a procedência da demanda.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, sendo excluída a ilicitude quando o agente atua no exercício regular de um direito, conforme o art. 188, I, do Código Civil.

A nota de esclarecimento publicada pela requerida teve caráter institucional e informativo, voltado a esclarecer que a premiação recebida pela autora se referia a modalidade específica do festival e não ao título amplo de campeã internacional do evento como um todo, além de registrar que a participação não ocorreu por intermédio da FIDAF Brasil.

A nota de esclarecimento, analisada em seu contexto integral, possui caráter institucional e informativo, sem demonstração de animus
injuriandi
ou
diffamandi
, tampouco de propósito deliberado de ofender a honra objetiva da associação autora.

O envio da nota a veículos de imprensa não caracteriza, por si só, desproporcionalidade ou desvio de finalidade, especialmente diante da prévia repercussão pública da informação que a requerida buscou esclarecer.

Não se verifica erro manifesto na valoração da ata notarial, pois a interpretação adotada na sentença é compatível com a conclusão de que a requerida não chancelou a participação da autora no certame e atuou para esclarecer fato reputado institucionalmente relevante.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, nos termos do art. 52 do Código Civil, a inexistência de ato ilícito, abuso de direito ou
animus
diffamandi
afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A gratuidade da justiça concedida à pessoa jurídica sem fins lucrativos deve ser mantida quando ausente prova concreta de capacidade econômica incompatível com o benefício.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido de revelia não configura julgamento citra petita quando a questão é implicitamente superada pelo exame fundamentado do mérito e não tem aptidão, por si só, para alterar o resultado da demanda.

Não configura ato ilícito a publicação de nota de esclarecimento de caráter institucional e informativo, destinada a corrigir ou contextualizar informação pública relacionada à atuação da entidade, quando ausentes abuso de direito e
animus
diffamandi
.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral por ofensa à honra objetiva, mas a indenização depende da demonstração de conduta ilícita, não bastando a contrariedade decorrente de crítica ou esclarecimento público legítimo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, IV, IX, X e XIV, e 220; Código Civil,
arts
. 52, 186, 187, 188, I, e 927; CPC,
arts
. 81, 85, § 11, 98, § 3o, 290, 344 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 705630
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 22.03.2011; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; TJMT, Apelação Cível n. 0000424-95.2011.8.11.0027, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003449-29.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0020980-18.2007.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALAIA
, contra a
sentença
(ID.
357787599
– Autos de Origem no
1029224-54.2023.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e tutela de urgência
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Trata-se de ação de reparação por danos morais, com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência, ajuizada por Associação do Grupo de Siriri Flor de Atalaia em face de FIDAF Brasil (Federação de Festivais Internacionais de Dança). A autora alega que foi vítima de difamação pela ré, que publicou uma nota de esclarecimento no Instagram e
enviou e-mails à imprensa acusando o grupo de propagar informações inverídicas ao se declarar campeão de um festival no Peru. Afirma que a conduta ofendeu sua honra e credibilidade, requerendo a exclusão das postagens, retratação pública e indenização de R$ 100.000,00.

A tutela de urgência foi indeferida sob o fundamento da liberdade de expressão, sendo concedida a gratuidade da justiça à parte autora (Id. 125987345).

Citada, a ré apresentou contestação pugnando pela gratuidade para si e impugnando o benefício concedido à autora. No mérito, defende que a autora não venceu um campeonato internacional, mas apenas um desfile de rua, e que a publicação reflete a verdade no exercício regular da liberdade de imprensa, não havendo ato ilícito ou dano moral a ser indenizado (Id. 195614171).

Em réplica, a autora impugnou o pedido de gratuidade da ré, requereu o reconhecimento de revelia e litigância de má-fé, bem como reiterou os termos da inicial (Id. 197808956).

Instadas a especificar provas, a ré pugnou por audiência de instrução (Id. 199403886), enquanto a autora pediu o julgamento antecipado (Id. 200490219).

Na decisão de saneamento, o juízo indeferiu a dilação probatória, postergou a análise das preliminares para a sentença, fixou os pontos controvertidos e determinou o julgamento antecipado do mérito (Id. 210620803).

É o relatório.

Fundamento e decido.

DAS PRELIMINARES

Das impugnações recíprocas à gratuidade da justiça

Passo à análise dos pedidos de gratuidade da justiça e de suas respectivas impugnações, apresentadas de forma recíproca pelas partes.

Observo que tanto a associação autora quanto a federação requerida são entidades voltadas à promoção e fomento de atividades culturais e artísticas, sem finalidade lucrativa direta ou contornos empresariais evidenciados nos autos.

No tocante à impugnação apresentada pela requerida contra a gratuidade já deferida à autora, verifico que não foram trazidos aos autos elementos patrimoniais concretos capazes de afastar a hipossuficiência da associação cultural, cujas declarações fiscais corroboram a ausência de lastro financeiro. Desse modo, rejeito a impugnação e mantenho a benesse concedida à requerente.

Por consequência lógica, afasto o pedido da requerida de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 do CPC), visto que, estando a parte autora amparada pela gratuidade, inexiste a obrigação de recolhimento das custas iniciais.

De igual modo, quanto ao pedido de gratuidade formulado pela requerida e impugnado pela autora, constato que a ré atua na organização de festivais de dança e a impugnante não produziu provas robustas que demonstrassem a capacidade econômica e financeira da demandada para arcar com as custas do processo sem prejuízo de suas atividades. Assim, em homenagem à isonomia e à garantia do amplo acesso à jurisdição, rejeito a impugnação e defiro os benefícios da gratuidade da justiça também à parte requerida.

Portanto, rejeito ambas as impugnações e concedo/mantenho a gratuidade da justiça para ambas as partes.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se a conduta da requerida — consistente na publicação de uma "Nota de Esclarecimento" em suas redes sociais e no envio desta à imprensa local — configurou ato ilícito difamatório capaz de ensejar a condenação em obrigação de fazer (remoção e retratação) e o pagamento de indenização por danos morais.

Para a configuração da responsabilidade civil extracontratual, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, é imprescindível a comprovação cumulativa de uma conduta ilícita (culposa ou dolosa), do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos. Ausente qualquer um destes elementos, afasta-se o dever de indenizar.

No caso em tela, a parte autora sustenta que sua honra e imagem foram lesadas pela requerida, que a acusou publicamente de propagar "fake
news
" ao noticiar que o grupo havia se sagrado "Campeão Internacional" no evento
XVI
Encuentro
Mundial de
Folklore
Mi
Perú
.

Contudo, da detida análise do acervo probatório,
razão assiste integralmente à parte requerida
.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a Associação do Grupo de Siriri Flor de Atalaia participou do referido festival no Peru e obteve premiação de destaque em uma modalidade específica: o desfile de rua (
Gran

Pasacalle
),
além de uma premiação individual de "Rainha do Festival" concedida a uma de suas integrantes
. Todavia, a obtenção de um prêmio em uma categoria específica,
ainda que somada a uma titulação individual de beleza e carisma
, não confere à agremiação o título genérico e absoluto de "Campeã Mundial" ou "Campeã Internacional" do festival como um todo.

Ao divulgar em suas redes sociais e para a imprensa que havia se sagrado "campeã internacional" do evento, a parte autora transmitiu uma informação imprecisa e equivocada à sociedade e aos seus apoiadores. A generalização de uma vitória de modalidade (desfile) para o título máximo de um festival internacional altera a verdade dos fatos, o que, no jargão contemporâneo da comunicação, amolda-se perfeitamente ao conceito de informação enganosa ou
fake
news
.

Nesse contexto, a FIDAF Brasil (Federação de Festivais Internacionais de Dança), atuando como entidade representativa do setor no país, emitiu a "Nota de Esclarecimento" com o nítido e exclusivo propósito de repor a verdade fática. A nota limitou-se a esclarecer pontos objetivos: (i) que o festival no Peru, embora reconhecido, não compõe o circuito competitivo oficial da entidade; (
ii
) que a autora não participou do evento por intermédio da FIDAF Brasil; e (
iii
) que a premiação ocorreu de forma setorial (desfile de rua), não havendo júri técnico internacional da FIDAF a atestar o grupo como "campeão mundial".

O simples fato de um festival ser reconhecido por uma federação internacional não significa que os grupos participantes estejam sob a chancela, patrocínio ou representação da seção brasileira dessa federação (FIDAF Brasil). A requerida, portanto, agiu de forma legítima ao desvincular sua imagem e seus critérios técnicos da premiação divulgada pela autora.

Corrobora esse entendimento a própria ata notarial colacionada aos autos pela requerente. O teor do diálogo ali transcrito
evidencia
que o representante da FIDAF
recomendou expressamente que a autora contatasse diretamente os diretores e organizadores do festival, desvinculando-se de qualquer intermediação. O fato de a requerente ter contatado o requerido previamente e este ter se esquivado de envolvimento não demonstra dolo, má-fé ou perseguição pessoal na posterior publicação da nota. Pelo contrário, a conversa comprova de forma indene de dúvidas que a requerida, desde o início, não chancelou a participação do grupo neste certame. Embora o requerido tenha mencionado no áudio documentado que a federação enviou grupos em edições passadas, a conversa comprova de forma indene de dúvidas que essa situação não se aplicou à demandante neste certame, ratificando a veracidade da nota ao confirmar que a requerente não participou do evento por meio da FIDAF Brasil (Id. 125309083).

A conduta da requerida não configura difamação ou ato ilícito, mas sim o
exercício regular de um direito
(art. 188, inciso I, do Código Civil). A liberdade de expressão e o direito à informação, garantidos constitucionalmente (art. 5o, incisos IV, IX e XIV, da CF/88), autorizam a retificação pública de informações inverídicas que afetem o segmento de atuação da entidade. A publicação possui evidente
animus
narrandi
e caráter informativo, ausente qualquer
animus
injuriandi
ou
diffamandi
destinado a ofender a honra objetiva da associação requerente.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o exercício regular do direito de informação e de crítica afasta o intuito doloso de ofender, atuando como verdadeira excludente anímica (
animus
injuriandi

vel

diffamandi
). Sendo assim, não há que se falar em ilicitude ou responsabilização civil quando a manifestação está amparada na prerrogativa constitucional da liberdade de expressão. Nesse sentido:

“A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar. - A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias, exercentes, ou não, de cargos oficiais. - A crítica que os meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. -
Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender.
Jurisprudência. Doutrina. -
O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. - Mostra-se incompatível com o pluralismo de
idéias
, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar, aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais), o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação, a repressão à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as
idéias
e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais
da Imprensa
. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada (Corte
Européia
de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol).” (AI 705630
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22-03-2011, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 EMENT VOL-02497-02 PP-00400 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 435-446)

Por oportuno, para a exata compreensão do contexto fático, convém colacionar o inteiro teor da nota publicada pela requerida:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

Venho através desta nota, esclarecer sobre a notícia falsa que está sendo vinculada pelo grupo chamado “Flor de Atalaia” de Cuiabá/MT, onde o grupo menciona que é campeão internacional do Encontro Internacional de Folclore “Mi
Perú
”, ocorrido em Lima no Peru de 16 a 26 de junho deste ano. O Festival de fato é reconhecido pela FIDAF, porém não faz parte do circuito competitivo da organização, pois não há uma competição oficial entre os grupos participantes, que neste ano foram oriundos de cinco países, incluindo o Brasil. A participação do grupo não se deu via FIDAF Brasil.

No que tange
a
notícia falsa, é que o grupo não pode ser considerado campeão internacional, pois o festival apenas fornece uma premiação informal em uma competição de pares e para os participantes do desfile. Não há um júri
tecnico
internacional FIDAF, como é praxe em nossas competições. Como também, nenhuma avaliação de apresentação em palco oficial, caracterizando regra básica de competições mundiais da FIDAF. Neste sentido, o Grupo Flor de Atalaia apenas foi premiado quanto ao desfile de rua e não quanto ao festival como um todo. Alguns de nossos festivais condecora grupos em seus desfiles, porém não se trata de um prêmio de campeão internacional.

No Brasil, apenas três grupos possuem títulos de campeões internacionais ou mundiais, sendo eles o CTG Aldeia dos Anjos de Gravataí/ RS, Associação Cultural Flor Ribeirinha de Cuiabá/MT e CTG Rancho da Saudade de Cachoeirinha/RS.

Seria extremamente prudente uma retratação pública por parte do grupo para com seus apoiadores, patrocinadores e imprensa, pois
num
grosso modo, trata-se de uma fake
news
, ou melhor, uma notícia falsa que nada contribui com os objetivos da FIDAF e seus festivais. Muito menos, com a promoção da cultura popular brasileira no mundo.”

Aquele que divulga uma informação superdimensionada ou imprecisa sujeita-se ao contraditório e ao escrutínio público, especialmente por parte das entidades que regulam ou representam o setor correspondente. A contrariedade gerada na parte autora pela publicação da nota decorre da frustração de sua própria narrativa, e não de uma ofensa jurídica perpetrada pela ré.

Nessa toada, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao assentar que, ausente a comprovação inequívoca do abuso de direito ou do ânimo de difamar, não se configura o ato ilícito necessário para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDICAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES NÃO COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Para haver juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos, pois incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado.Situação dos autos em que o contexto
probatório não se mostra suficiente a efeito de firmar juízo condenatório, diante da ausência de comprovação dos fatos jurídicos de injúria, calúnia, difamação ou atuação com abuso de direito pelo demandado a amparar a pretensão inicial.
(N.U 0000424-95.2011.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Por oportuno, vale mencionar que, no contexto dos autos,
o envio da referida nota aos endereços de e-mail de diversos canais de comunicação não configura intuito de difamar ou manchar a reputação da requerente
. Trata-se, em verdade, de uma medida estritamente proporcional adotada pela requerida para esclarecer a informação imprecisa que havia sido plantada e veiculada pela própria associação autora. Uma vez que a notícia equivocada do suposto título mundial já havia ganhado repercussão na mídia local, a federação requerida agiu no exercício regular de seu direito ao utilizar os mesmos meios (imprensa) para apresentar o contraponto e restabelecer a realidade fática.

Inclusive, no que tange especificamente ao pedido de exclusão da nota publicada e à obrigação de não fazer, a pretensão esbarra na vedação constitucional à censura prévia.
Esta
egrégia Corte Estadual reafirma que a supressão de conteúdo de cunho informativo, pautado no
animus
narrandi
e no interesse social, é medida incabível quando não verificado o transbordamento dos limites da liberdade de comunicação. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE RETIRAR MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SITE DE NOTÍCIAS – IMPOSSIBILIDADE – EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO – OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Embora não desconsidere os argumentos expostos, a irresignação manifestada, não se constata, de plano, que a matéria divulgada pelo agravado tenha transbordado os limites dos direitos relativos à liberdade de imprensa e de expressão, porquanto do seu conteúdo se depreende tão somente a divulgação de informações de interesse social, com aparente animus
narrandi
. III - O direito fundamental da livre manifestação, de comunicação, sem censura e licença, são bens jurídicos de status constitucional, previstos nos incisos IV e IX do artigo 5o da Constituição Federal, os quais, embora careçam ser protegidos, por outro lado, não inibem o direito de indenização pelo dano material e moral, caso transbordem os primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando violarem a honra e a imagem das pessoas. (N.U 1003449-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Destarte, não havendo ato ilícito, rompe-se o pressuposto basilar da responsabilidade civil. Inexistindo dever de indenizar, os pedidos de compensação por danos morais, de imposição de obrigação de exclusão das postagens e de publicação de retratação revelam-se totalmente improcedentes.

Por derradeiro, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé. A aplicação das penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil exige a demonstração inequívoca de dolo processual ou de conduta intencionalmente maliciosa e desleal. No caso em tela, a atuação no processo, inclusive no que tange ao lapso na regularização da representação processual pela requerida — questão já superada —, não ultrapassou os limites do exercício regular do direito de ação e de defesa, não se evidenciando a
intenção deliberada de tumultuar o feito, de alterar a verdade dos fatos ou de induzir o juízo a erro.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial por ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALAIA em face de FIDAF BRASIL.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida à demandante, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo
”
.

Em razões recursais (ID.
357787600
), a parte recorrente sustenta, em síntese:

i)
a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, ao argumento de que o Juízo de origem teria deixado de apreciar o pedido de decretação da revelia da parte ré e seus respectivos efeitos;

ii
)
a ocorrência de abuso do direito de expressão, sustentando que a apelada extrapolou os limites da liberdade de informação ao divulgar nota pública ofensiva, circunstância que ensejaria o dever de indenizar;

iii
)
a presença de evidente intenção difamatória (
animus
diffamandi
) e a desproporcionalidade da conduta, especialmente em razão da ampla divulgação da nota a veículos de imprensa;

iv
)
erro na valoração da prova, ao fundamento de que a sentença teria interpretado de forma distorcida o conteúdo da ata notarial e dos elementos documentais coligidos aos autos; e

v)
a configuração do dano moral da pessoa jurídica, na modalidade
in
re

ipsa
, diante da alegada ofensa à sua honra objetiva e à sua credibilidade institucional.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
357973866
), nas quais
sustenta, em síntese:

i)
a tempestividade de sua manifestação;

ii
)
a manutenção da gratuidade da justiça que lhe foi deferida;

iii
)
o afastamento da preliminar de nulidade por julgamento
citra petita
, ao argumento de que a sentença apreciou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia;

iv
)
a incidência do exercício regular do direito, com fundamento na liberdade de expressão e no direito de informação, sustentando a inexistência de ato ilícito;

v)
a ausência de
animus
diffamandi
, ao fundamento de que a nota possuía caráter institucional, informativo e esclarecedor; e

vi)
a correção da valoração da prova e, por conseguinte, o acerto da sentença de improcedência.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e da inexistência de interesse que justifique a intervenção do
Parquet.

Recurso tempestivo e preparo
dispen
sado, em razão d
o benefício da gratuidade da justiça concedido em
primeiro grau
(ID.
358013877
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALAIA

APELADO(S):

FIDAF BRASIL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALAIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
ação de reparação por danos morais c/c obrigação de fazer
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ao fundamento de que a manifestação divulgada pela requerida se inseriu no exercício regular do direito de informação e de expressão, ausente abuso,
animus
diffamandi
e, por conseguinte, ato ilícito indenizável.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

A controvérsia consistia em apurar se a publicação de “nota de esclarecimento” em rede social e seu envio à imprensa local configuraram conduta difamatória apta a ensejar obrigação de fazer e indenização por dano moral. A sentença consignou que os documentos dos autos demonstrariam que a autora participou de festival no Peru e obteve premiação específica no desfile de rua, bem como premiação individual, mas que isso não lhe conferiria, de forma ampla, o título de “campeã internacional” do evento como um todo.

Assentou, ainda, que a requerida, ao divulgar nota esclarecendo que a premiação recebida não equivalia ao título genérico de campeã internacional e que a
participação da autora não ocorrera por intermédio da FIDAF Brasil, teria atuado com o propósito de repor a verdade fática e desvincular sua imagem institucional do fato divulgado, em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Concluiu, por fim, inexistirem difamação, abuso do direito de expressão ou ânimo específico de ofensa à honra objetiva da demandante, reputando legítima a manifestação de caráter informativo, amparada pela liberdade de expressão e pelo direito à informação.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Da
Preliminar – gratuidade da justiça

A apelante, em síntese, insurge-se contra a concessão da gratuidade da justiça em favor da apelada, sustentando que o benefício teria sido deferido indevidamente. Já a apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da benesse, ao argumento de que apresentou os documentos necessários à sua concessão e de que não houve demonstração concreta de capacidade financeira apta a afastar a presunção de insuficiência acolhida na origem.

Pois bem.

A irresignação não prospera.

Consoante se extrai da sentença, o Juízo de origem apreciou expressamente as impugnações recíprocas à gratuidade da justiça e concluiu que tanto a associação autora quanto a federação requerida são entidades voltadas à promoção e fomento de atividades culturais e artísticas, sem finalidade lucrativa direta ou contornos empresariais evidenciados nos autos. Registrou, ademais, que não foram produzidos elementos patrimoniais concretos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência de qualquer das partes, razão pela qual rejeitou ambas as impugnações e manteve/deferiu o benefício da gratuidade da justiça em favor de ambas.

Nesse contexto, a mera alegação de indevida concessão do benefício não
se revela suficiente para autorizar sua revogação. Cabia à parte impugnante demonstrar, de forma objetiva e documental, a existência de capacidade econômica incompatível com a benesse processual, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, não foram apresentados documentos idôneos aptos a contrapor a natureza de instituição sem fins lucrativos atribuída à apelada, tampouco prova segura de que disponha de recursos financeiros bastantes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades institucionais. Ao revés, a conclusão firmada na origem está em consonância com os elementos então examinados pelo magistrado sentenciante, que, de forma fundamentada, entendeu ausentes dados concretos aptos a afastar a concessão da assistência judiciária gratuita.

Assim, inexistindo demonstração robusta da alegada capacidade contributiva da apelada, deve ser mantida a gratuidade da justiça nos exatos termos em que deferida na sentença.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

Da
Preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita

A recorrente sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo de origem teria deixado de apreciar, de forma expressa, o pedido de reconhecimento da revelia deduzido em impugnação à contestação. Afirma, por isso, a ocorrência de julgamento citra petita, requerendo a anulação da sentença ou, sucessivamente, a aplicação da teoria da causa madura.

A recorrida, por sua vez, rebate a preliminar, sustentando que a sentença apreciou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando o magistrado obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles relevantes à formação do convencimento. Aduz, ademais, que eventual ausência de pronunciamento expresso acerca da revelia não conduz, por si só, à nulidade do decisum, sobretudo porque
seus efeitos não são automáticos.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil,
a
revelia pressupõe a ausência de apresentação de contestação no prazo legal, o que não se confunde, em linha de princípio, com eventual irregularidade de representação processual posteriormente sanada.

No caso concreto, conforme a sequência processual indicada, a FIDAF compareceu espontaneamente aos autos em 27/09/2023 (ID. 130329164), ocasião em que apresentou petição requerendo a redesignação de audiência. Posteriormente, em 26/08/2024, juntou procuração (ID. 166813979), regularizando sua representação processual. Ainda segundo o quadro fático-processual narrado, a decisão interlocutória de ID. 180590231 reconheceu que a citação se perfectibilizou pelo comparecimento espontâneo da parte, com aplicação da teoria da aparência, registrando que o advogado subscritor da primeira manifestação pertencia ao mesmo escritório da patrona posteriormente constituída, ambos vinculados ao mesmo endereço profissional. Por fim, a contestação foi apresentada em 28/05/2025 (ID. 195614171), após a audiência de conciliação realizada em 08/05/2025.

Nesse contexto, não se evidencia situação de inércia processual apta a autorizar o reconhecimento da revelia, mas, quando muito, hipótese de regularização superveniente da representação processual, com posterior apresentação de contestação tida por tempestiva.

De todo modo, ainda que se cogitasse da incidência dos efeitos da revelia, é certo que eles não repercutem, de forma automática e indistinta, na procedência da demanda nem impõem, por si sós, o reconhecimento da veracidade de todos os fatos afirmados pela parte autora. A presunção decorrente da revelia é relativa e deve ser aferida em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, notadamente quando a controvérsia exige exame documental e valoração judicial das circunstâncias da causa.

Foi precisamente o que se verificou na hipótese, em que o magistrado
sentenciante procedeu à análise do arcabouço probatório produzido no processo, examinando os documentos coligidos aos autos para formar sua convicção acerca da inexistência de ato ilícito, do exercício regular do direito de informação e da ausência de
animus
diffamandi
. Assim, a formação do convencimento judicial não se deu à margem da prova, mas a partir da apreciação fundamentada dos elementos documentais disponíveis.

Por conseguinte, não se vislumbra omissão relevante na sentença pelo só fato de não haver pronunciamento expresso e apartado sobre a revelia. A questão foi implicitamente superada pelo exame do mérito da demanda, com efetivo enfrentamento dos fundamentos defensivos e do conjunto probatório produzido. A ausência de manifestação específica acerca de ponto processual incapaz de alterar, por si só, o desfecho da controvérsia não configura julgamento citra petita, sobretudo quando a prestação jurisdicional foi entregue de forma integral quanto ao pedido principal.

Assim, inexistindo omissão apta a comprometer a completude da tutela jurisdicional prestada, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

DO MÉRITO

Da a
legada intenção difamatória (
animus
diffamandi
) e desproporcionalidade da conduta

A recorrente sustenta que a apelada extrapolou os limites da liberdade de expressão ao publicar “nota de esclarecimento” na qual a qualificou como propagadora de “fake
news
”, o que teria violado sua honra objetiva e ensejado dano moral indenizável. Defende que a conduta não se enquadra no exercício regular de direito, mas em abuso, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A recorrida
FIDAF BRASIL (Federação de Festivais Internacionais de Dança
)
argumenta que apenas exerceu regularmente o direito de informação e de manifestação institucional, limitando-se a divulgar posicionamento sobre fato
relacionado à sua área de atuação, sem veicular imputação criminosa, conteúdo injurioso ou informação sabidamente falsa. Defende a incidência da excludente do art. 188, I, do Código Civil.

Pois bem.

Nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal. O art. 188, I, do mesmo diploma, por sua vez, exclui a ilicitude quando o agente atua no exercício regular de um direito. Em paralelo, a Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação do pensamento, de expressão e de informação (art. 5o, IV, IX e XIV), sem descurar da tutela à honra e à imagem (art. 5o, X).

Na hipótese, a sentença consignou que os documentos produzidos nos autos indicam que a autora recebeu premiação específica no “
Gran

Pasacalle
”, isto é, em modalidade setorial do festival, e não o título genérico de campeã internacional do evento em sua totalidade. A partir dessa premissa fática, reputou legítima a divulgação, pela requerida, de nota
aclaratória
destinada a esclarecer que a premiação obtida não se confundiria com a conquista do título máximo do festival, bem como a registrar que a participação não se dera por intermédio da FIDAF Brasil.

Esse ponto merece especial relevo, porquanto a controvérsia não se estabelece entre fato verdadeiro e fato absolutamente inexistente, mas entre a extensão jurídica e institucional que se poderia atribuir à premiação obtida. Em outras palavras, não se nega que a apelante tenha efetivamente participado do festival e recebido reconhecimento em modalidade específica; o que se assentou, na origem, foi que a divulgação do resultado em termos amplos, como se correspondesse ao título máximo de “campeã internacional” do evento, revelava imprecisão objetiva quanto ao exato alcance da premiação recebida.

Nesse contexto, a apelada, na condição de entidade representativa do setor, detinha legitimidade para esclarecer os critérios técnicos de reconhecimento de títulos e para desvincular sua imagem institucional de premiações que, embora relacionadas a evento reconhecido, não integrariam, segundo a moldura adotada
pela sentença, o circuito competitivo oficial da federação. Tal atuação, em si mesma considerada, insere-se no âmbito do direito de informação e do exercício regular de prerrogativa institucional, não se revelando, por si só, apta a caracterizar ato ilícito.

À luz das peças fornecidas, não se extrai demonstração suficiente de que a requerida tenha extrapolado, de forma manifesta, os limites da boa-fé, da finalidade social do direito de informar ou dos bons costumes, a ponto de caracterizar abuso nos moldes do art. 187 do Código Civil. Ao contrário, o conteúdo da sentença e das contrarrazões converge no sentido de que a manifestação ostentou viés institucional e informativo, relacionada à correção pública da forma como a premiação foi divulgada pela autora.

Nesse contexto, mantenho a conclusão sentencial de inexistência de ato ilícito.

Da a
legada intenção difamatória (
animus
diffamandi
) e desproporcionalidade da conduta

A recorrente afirma que a intenção difamatória decorreria, sobretudo, do fato de a apelada não ter se limitado à publicação em rede social, mas também ter encaminhado a nota a numerosos veículos de imprensa, o que teria ampliado o alcance da ofensa. Sustenta que o emprego da expressão “fake
news
” traduziria acusação direta de desonestidade.

A recorrida, em contrapartida, sustenta inexistir prova do elemento subjetivo específico de ofender a honra objetiva da apelante, aduzindo que a publicidade dada à nota, por si só, não transmuda a natureza informativa da manifestação.

Pois bem.

Também aqui
, entendo que
não assiste razão à apelante.

A configuração da responsabilidade civil por violação à honra objetiva não dispensa a verificação do contexto em que a manifestação foi produzida, de seu conteúdo e de sua finalidade. A mera contundência da linguagem ou a maior difusão
da mensagem não bastam, isoladamente, para caracterizar o
animus
diffamandi
.

No caso, a sentença foi expressa ao consignar que a publicação possuía “evidente
animus
narrandi
e caráter informativo”, ausente “
animus
injuriandi
ou
diffamandi
”. Tal conclusão foi assentada a partir da compreensão de que a nota tinha por objetivo esclarecer, do ponto de vista institucional, que a premiação recebida pela autora não autorizaria a divulgação do título amplo de “campeã internacional”, além de afastar eventual vinculação da requerida ao evento divulgado.

Com efeito, embora a expressão utilizada na nota seja enfática, não se mostra juridicamente adequado dissociá-la do contexto global da manifestação. A crítica externada pela apelada, embora contundente e situada no contexto fático que deu origem à controvérsia, dirigiu-se à precisão da informação divulgada e ao alcance técnico do título anunciado, e não à imputação autônoma de fato criminoso, desonroso ou moralmente degradante à apelante ou a seus integrantes.

Releva notar, ademais, que a própria redação da nota, ao consignar que, “num grosso modo”, tratar-se-ia de “fake
news
”, evidencia o emprego da expressão em contexto de crítica à forma ampla com que a premiação foi divulgada, e não como afirmação categórica de falsidade dolosa ou má-fé deliberada. Considerado o teor integral da nota de esclarecimento, de natureza predominantemente institucional e informativa, bem como a ausência de outros elementos probatórios aptos a evidenciar propósito autônomo de caluniar ou difamar, não se extrai da manifestação o dolo específico de macular a honra objetiva da apelante.

A manifestação manteve tom firme, mas permaneceu inserida em debate de natureza institucional, voltado à distinção entre premiação setorial e título amplo de campeão internacional.

Assim, a manifestação melhor se qualifica, no caso concreto, como expressão de
animus
narrand
i
e
animus
criticandi
e não de propósito deliberado de difamar.

A propósito
, sobre a questão relacionada ao abuso de direito de informar e
a necessidade de
existência de
animus
injuriandi
, destaco o seguinte entendimento desta Câmara
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ANIMUS INJURIANDI. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Ação ajuizada por Ruy de Souza Gonçalves contra Televisão Cidade Verde S/A, buscando indenização por danos materiais e morais em razão de reportagem veiculada, alegadamente difamatória, sobre sua atuação profissional como médico, com pedido de reparação nos valores de R$ 160.000,00 e R$ 600.000,00, respectivamente. Sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reportagem jornalística veiculada pela ré extrapolou os limites do direito de informação e da liberdade de imprensa, configurando abuso que enseje responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir.

3. A liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento é garantida pela CF/1988 (
arts
. 5o, IV, IX e XIV, e 220), mas encontra limites na proteção à honra e à imagem (art. 5o, X).

4. A reportagem veiculada teve por base fatos verídicos e de interesse público, conforme evidenciado no processo, não havendo comprovação de intenção difamatória ou criação de
factóides
pela requerida.

5. Não restou demonstrado o abuso do direito de informar ou a existência de animus
injuriandi
na conduta da ré. Ademais, o autor não comprovou os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A liberdade de imprensa e o direito à informação, ainda que protegidos pela CF/1988, devem observar os limites impostos pela boa-fé e pelos fins sociais, sendo vedado o abuso que prejudique direitos de terceiros.

2. Não caracteriza abuso o exercício do direito de informar mediante divulgação de fatos verídicos e de interesse público, mesmo que envolvam críticas fortes, desde que ausente animus
injuriandi
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, IV, IX, X e XIV, 220; CC, art.
187.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1010983-29.2021.8.11.0000; TJ-SP, AC 1001291-11.2018.8.26.0156; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

(N.U 0020980-18.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
– grifo e negrito nosso

Mesmo a ampla circulação do conteúdo, invocada pela recorrente, não é elemento bastante para infirmar essa conclusão, notadamente porque a própria controvérsia, segundo narrado nas peças, envolvia divulgação pública anterior da premiação e repercussão externa do fato. Nesse cenário, o encaminhamento do esclarecimento aos mesmos meios em que a informação originária circulou não se mostra, por si só, suficiente para caracterizar desproporcionalidade ou desvio de finalidade, mas antes providência compatível com a intenção de reposicionar, sob a ótica institucional da apelada, a compreensão pública acerca da natureza da premiação divulgada.

Ausente, pois, prova segura de desvio deliberado da finalidade informativa para propósito autônomo de humilhar ou desacreditar a autora, não se reconhece o
animus
diffamandi
.

Do a
legado erro na valoração da prova – ata notarial

A recorrente sustenta que a sentença distorceu o conteúdo da ata notarial (ID. 125309083), pois o diálogo ali retratado, longe de amparar a boa-fé da apelada, evidenciaria a mudança de postura desta, que inicialmente afirmara não querer se envolver e, depois, teria promovido ataque público desproporcional.

A recorrida rebate a tese, afirmando inexistir equívoco na valoração probatória.

Pois bem.

Também não vislumbro, com base nos documentos fornecidos, erro de valoração apto a ensejar a reforma do julgado.

A sentença expressamente extraiu da ata notarial a compreensão de que o representante da FIDAF recomendara à autora contato direto com os organizadores do festival e que, desde o início, a requerida não teria chancelado a participação da associação naquele certame. A partir disso, concluiu que a prova corroboraria a veracidade da informação segundo a qual a participação da autora no evento não se dera por intermédio da FIDAF Brasil.

A leitura alternativa proposta pela apelante representa inconformismo interpretativo com a valoração empreendida pelo Juízo, mas não demonstra, por si, desacerto manifesto. Entre duas interpretações possíveis do elemento documental, prevalece, no caso, a que se harmoniza com o restante da fundamentação sentencial e com a linha defensiva da recorrida, sobretudo porque não foram
produzidos nos autos
elementos objetivos que
afastem
a conclusão de que a nota esclareceu fato reputado institucionalmente relevante.

Some-se a isso que a valoração da prova, em hipóteses como a presente, não pode ser fragmentária nem dissociada do contexto global do acervo documental. O magistrado sentenciante formou sua convicção a partir da análise conjunta dos documentos produzidos nos autos, inclusive quanto à natureza da premiação recebida, à forma como foi publicamente divulgada e à posição institucional da apelada sobre o evento. Não se identifica, portanto, distorção objetiva do conteúdo da ata notarial, mas interpretação judicial coerente com a moldura fática adotada na sentença.

Do
Dano moral da pessoa jurídica

A recorrente sustenta que, sendo pessoa jurídica, é titular de honra objetiva e que a imputação pública de divulgação de “fake
news
” atingiu diretamente sua reputação, sendo o dano moral presumido.

A recorrida sustenta que, ausente ato ilícito, resta inviabilizada qualquer condenação indenizatória.

Pois bem.

É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, quando atingida em sua honra objetiva, nos termos do art. 52 do Código Civil. Contudo, o dever de indenizar continua a depender da demonstração de conduta ilícita.

No caso concreto, uma vez mantida a conclusão de que a requerida atuou no exercício regular do direito de informação e manifestação, sem abuso comprovado, inexiste o pressuposto indispensável da ilicitude. Por consequência, resta afastado o dever de indenizar, independentemente da tese de presunção do dano.

Acrescente-se que o mero desconforto institucional, a contrariedade subjetiva ou a repercussão desfavorável decorrente de esclarecimento público contrário aos interesses da parte não bastam, por si sós, para configurar dano moral indenizável. A tutela da honra objetiva da pessoa jurídica não se presta a inibir manifestação crítica legítima, sobretudo quando veiculada em contexto de debate institucional e amparada em controvérsia real acerca do exato alcance da informação anteriormente divulgada.

Desse modo, não comprovada extrapolação ilegítima do direito de expressão, tampouco configurado abuso de direito ou dolo específico de ofensa, não há falar em reparação civil.

Assim, a sentença recorrida não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
para MANTER INTEGRALMENTE a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos expostos neste voto.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau para 1
5
% (
quinze

por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
, suspendendo a sua exigibilidade,
em razão da parte
autora
ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art.
98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026